Tribunal: TJBA
Processo: 8009306-18.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009306-18.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARTA TOCHIE BASTOS FUKUDA Advogado(s): THAMILIS COSTA BRAITT, DANILO TORRES DE QUEIROZ APELADO: CAIO SERGIO DEROSSI ASSIS ROCHA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE FUNDO DE COMÉRCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EQUIVOCADA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO CONTRATO COMO ARRENDAMENTO MERCANTIL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE OPÇÃO DE COMPRA, DE PESSOA JURÍDICA ARRENDADORA OU DE REGISTRO JUNTO AO BANCO CENTRAL. INCIDÊNCIA DA LEI DO INQUILINATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME Ação de Despejo cumulada com Cobrança ajuizada por particular em desfavor dos ocupantes de imóvel comercial situado na Praia dos Algodões, objetivando a desocupação do bem e o adimplemento de valores contratuais. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus – BA, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de inadequação da via processual, entendendo tratar-se de contrato de arrendamento mercantil. Interposição de apelação pela parte autora, sustentando que o contrato celebrado não configura arrendamento mercantil, mas arrendamento de fundo de comércio, aplicando-se, portanto, a Lei nº 8.245/91. Ausência de contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o contrato firmado entre as partes deve ser qualificado como arrendamento de fundo de comércio, sujeitando-se à Lei nº 8.245/91, ou como arrendamento mercantil, hipótese em que a via eleita seria inadequada. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do contrato constante nos autos revela que se trata de cessão onerosa de imóvel comercial com estrutura completa para exploração de atividade empresarial, por prazo determinado, sem cláusula de opção de compra ou registro junto ao Banco Central, requisitos típicos do arrendamento mercantil. A ausência de elementos caracterizadores do arrendamento mercantil, somada à natureza da avença — uso de espaço e estrutura para fins empresariais —, evidencia a incidência da Lei nº 8.245/91, notadamente quanto às disposições sobre inadimplemento e desocupação. O contrato celebrado por pessoa física e voltado à cessão de fundo de comércio afasta a aplicação da Lei nº 6.099/74, que regula o arrendamento mercantil. A extinção do feito por inadequação da via eleita compromete o direito de ação e impede o exame do mérito em contexto que exige instrução probatória. Precedente: “TJ-SP - Apelação Cível: 1084404-26.2021.8.26.0100 São Paulo, Relator: Sérgio Shimura, Julgamento: 30/06/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial”. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o regular processamento da Ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulada com Cobrança. Tese de julgamento: “É cabível o processamento de ação de despejo cumulada com cobrança fundada em contrato de arrendamento de fundo de comércio, quando ausentes os requisitos legais do arrendamento mercantil, aplicando-se à hipótese a Lei nº 8.245/91.” Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, art. 330, III; art. 485, I Lei nº 6.099/74 Lei nº 8.245/91, art. 1º, parágrafo único, "b" Jurisprudência relevante citada TJ-SP - Apelação Cível: 1084404-26.2021.8.26.0100, Rel. Sérgio Shimura, j. 30/06/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8009306-18.2023.8.05.0103, apelante MARTA TOCHIE BASTOS FUKUDA e apelado CAIO SERGIO DEROSSI ASSIS ROCHA e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. II/L